Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-05.2021.8.11.0111
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000176-05.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE MATUPÁ (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), RONALDO MATIAS NEKEL - CPF: 021.835.191-77 (RECORRIDO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), ELIANE ALVES DAS CHAGAS - CPF: 782.130.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática que manteve a sentença. Precedente: N.U 1000162-21.2021.8.11.0111. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. A utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor municipal é ilegítima, mas não pode ser substituída por decisão judicial por ausência de função legislativa do Judiciário.

2. Enquanto não houver lei local que fixe base de cálculo diversa, prevalece a disciplina da legislação municipal vigente.

3. A substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial viola a Súmula Vinculante no 4 do STF e o princípio da separação dos poderes.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ contra decisão monocrática que, ao apreciar o recurso inominado, manteve a sentença de parcial procedência em favor do servidor RONALDO MATIAS NEKEL, determinando o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o vencimento base do cargo efetivo, com fundamento na Lei Federal n. 13.342/2016.

O agravante sustenta que o adicional de insalubridade já é pago ao servidor, em conformidade com a legislação municipal (Leis Complementares Municipais n. 80 e 81/2013), a qual estabelece como
base
de cálculo o salário-mínimo
. Ressalta ainda que a parcela denominada VPDA (Vantagem Pessoal de Direito Adquirido) corresponde exatamente à diferença mantida em respeito ao direito adquirido dos servidores que já percebiam o percentual sobre o vencimento, razão pela qual não haveria diferenças a serem adimplidas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a Lei Federal n. 13.342/2016, em conjunto com a EC 120/2022, teria afastado a incidência do salário-mínimo como base de cálculo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025